Tribunal: STF
Processo: RE 186623
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-26
Data de publicação: 2001-11-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCENTIVOS FISCAIS:
CRÉDITO-PRÊMIO: SUSPENSÃO MEDIANTE PORTARIA. DELEGAÇÃO
INCONSTITUCIONAL. D.L. 491, de 1969, arts. 1º e 5º; D.L. 1.724, de
1979, art. 1º; D.L. 1.894, de 1981, art. 3º, inc. I. C.F./1967.
        I. - É inconstitucional o artigo 1º do D.L. 1.724, de
7.12.79, bem assim o inc. I do art. 3º do D.L. 1.894, de 16.12.81,
que autorizaram o Ministro de Estado da Fazenda a aumentar ou
reduzir, temporária ou definitivamente, ou restringir os estímulos
fiscais concedidos pelos artigos 1º e 5º do D.L. nº 491, de 05.3.69.
Caso em que tem-se delegação proibida: CF/67, art. 6º. Ademais,
matérias reservadas à lei não podem ser revogadas por ato normativo
secundário.
         II. - R.E. conhecido, porém não provido (letra b).